Tribunal: CARF
Processo: 10235.000557/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10235.000557/2011-10
ACÓRDÃO
2301-011.944 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC-AR/AP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2011
SESC. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À
SEGURIDADE SOCIAL. ISENÇÃO.
A jurisprudência do STJ é firme em reconhecer a ampla isenção tributária
de impostos e de contribuições às entidades do Sistema “S”, com
fundamento nos arts. 12 e 13, da Lei no 2.613, de 1955, inclusive, por
exemplo, das contribuições incidentes sobre a folha de salários, sendo
tema incluído no item no 1.23 da lista de dispensa de contestar e recorrer
de que trata a Portaria PGFN no 502, de 2016. Parecer SEI no
12963/2021/ME.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.944 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.000557/2011-10
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC-AR/AP teve lavrado contra si o Auto de
Infração - AI n.o DEBCAD 37.336.049-5, no valor de R$ 495.786,80 (quatrocentos e
noventa e cinco mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos), valor
consolidado em 02 de março de 2011, relativo ao lançamento de diferenças (a) de
contribuições previdenciárias patronais destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT, e (b) de contribuições
destinadas a outras entidades e fundos, no caso, ao Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação - FNDE (Salário-Educação) e ao Instituto Nacional
da Colonização e Reforma Agrária - INCRA, incidentes sobre as remunerações de
segurados empregados, nas competências janeiro de 2010 a janeiro de 2011,
inclusive gratificação natalina de 2010 (competência 13/2010).
No Relatório Fiscal (fls. 62/63, numeração do e-processo), a autoridade lançadora
presta informações acerca da ação fiscal desenvolvida junto à empresa, bem
assim no tocante à lavratura do auto de infração supra-referido.
A empresa impugnou tempestivamente a exigência, através do arrazoado de fls.
86/98. A ciência do auto de infração ocorreu em 25 de abril de 2011, por via
postal (fl. 83), enquanto que a impugnação foi protocolizada em 17 de maio de
2011.
Inicialmente, quanto aos fatos, afirma sua condição de serviço social autônomo,
criado pelo Decreto-Lei n.o 9.853, de 13 de setembro de 1946, regulamentado
pelo Decreto n.o 61.836, de 05 de dezembro de 1967. Suas finalidades encontram-
se previstas no artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 9.853/46 e no artigo 1.o do Decreto
n.o 61.836/67 – que também preceitua a sua abrangência e forma de atuação.
Destaca que, para a consecução de seus objetivos sociais, mantém-se por meio de
contribuição a cargo das empresas comerciais, atualmente calculada mediante a
aplicação do percentual de 1,5%, incidente sobre a remuneração paga aos
empregados dessas mesmas empresas, nos termos do artigo 3.o do Decreto-Lei
n.o 9.853/46, e alterações.
Afirma, ainda, que, em face do seu nítido caráter assistencial, goza, desde sua
instituição, de isenção fiscal, relativamente aos seus bens, rendas e serviços, nos
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.944 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.000557/2011-10
3
termos do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 9.853/46, haja vista terem-lhe sido
estendido os favores fiscais contidos no artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 7.690, de 29
de junho de 1945.
Assim, conclui que a legislação que instituiu o SESC assegurou-lhe isenção fiscal
ampla. Ademais, o Decreto n.o 61.836/67 elevou a isenção ao “status” de
imunidade tributária ampla.
Afirma, ademais, que, em face de sua natureza jurídica especial, e ao mesmo
tempo essencial, passou a ser equiparado à própria União Federal, para fins de
isenção fiscal, conforme se depreende da leitura dos artigos 11 a 13 da Lei n.o
2.613, de 23 de setembro de 1955.
Frisa, ainda, que o seu presidente não é remunerado, por força do que prescreve
o artigo 45 do Decreto n.o 61.836/67; que todos os seus recursos são
obrigatoriamente aplicados nos seus objetivos sociais, conseqüentemente no
País, conforme determinação expressa no artigo 34 do Decreto n.o 61.836/67 –
sendo grande parte destes recursos aplicados em gratuidade, tal como determina
o artigo 51 do mesmo diploma legal; que, em caso de dissolução, o Decreto n.o
61.836/67 determina que o seu patrimônio deve ser destinado a outra instituição,
“nos termos do ato que a dissolverá”; e, finalmente, que se submete a prestações
de contas anuais à Presidência da República, bem como à Controladoria Geral da
União e ao Tribunal de Contas de União.
Nestas condições, o impugnante, assim como todos os serviços sociais
autônomos, é uma entidade beneficente de assistência social, de caráter
educacional, cultural, de lazer, desporto e saúde, sem fins lucrativos, o que faz
com que seja imune a todos os impostos incidentes sobre o patrimônio, renda e
serviços, bem como às contribuições sociais patronais incidentes sobre a folha de
salários (inclusive o SAT/RAT, o INCRA e o Salário-Educação), o faturamento e o
lucro, nos termos dos artigos 150, VI, “c”, e 195, parágrafo 7.o, da Constituição
Federal.
Menciona, neste passo, o Parecer n.o GQ-169 (fls. 137/140), da Previdência Social,
que concluiu que “os serviços sociais autônomos não necessitam do Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social, tendo em vista que a própria lei
que os instituiu já lhe confere essa natureza jurídica.”
Em seqüência, apresenta demonstração no sentido de que, além de gozar de
isenção fiscal ampla, atende a todos os requisitos legais para o gozo da
imunidade/isenção tributária às contribuições sociais para o custeio da
Seguridade Social, previstos no Código Tributário Nacional - CTN, artigo 14; na Lei
n.o 8.212, de 24 de julho de 1991, artigo 55; na Lei n.o 12.101, de 27 de novembro
de 2009, artigo 29; e na Lei n.o 9.532, de 10 de dezembro de 1997, artigo 12.
Ainda, em face do disposto no inciso VI, alínea “c”, do artigo 150, e no parágrafo
7.o do artigo 195, ambos da Constituição Federal de 1988, é imune e/ou isento a
todos os impostos e contribuições, “dentre as quais se incluem a contribuição
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.944 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.000557/2011-10
4
para o custeio do Seguro de Acidentes do Trabalho - SAT, para o INCRA e para o
Salário-Educação, ambas incidentes sobre a folha de salários e sobre as
remunerações pagas aos contribuintes individuais.”
Conclui que o auto de infração é totalmente ilegítimo, haja vista que a autoridade
lançadora não observou que o SESC, a um, goza de isenção fiscal ampla, nos
termos dos artigos 11 a 13 da Lei n.o 2.613/55; a dois, goza de imunidade
tributária, nos termos do parágrafo 7.o do artigo 195 da CF/88, artigo 14 do CTN,
artigo 55 da Lei n.o 8.212/91 e artigo 29 da Lei n.o 12.101/2009; e, a três, não é
uma empresa, e, como tal, não está compelida a efetuar o recolhimento das
contribuições previdenciárias questionadas.
Quanto ao direito, o impugnante divide suas razões em tópicos, que examina
sucessivamente, quais sejam (a) a criação e a natureza jurídica do SESC - serviço
social autônomo - entidade beneficente de assistência social - natureza não-
empresarial; (b) a imunidade dos impostos incidentes sobre o patrimônio, renda e
serviços do SESC; (c) a isenção fiscal ampla - abrangência das contribuições ao
INCRA/Salário-Educação e SAT/RAT - jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça - STJ; e (d) a imunidade e/ou isenção assegurada pelo parágrafo 7.o do
artigo 195 da CF/88.
Em relação ao primeiro tópico, afirma sua condição de pessoa jurídica de direito
privado, criada pelo Decreto-Lei n.o 9.853/46, constituída sob a forma de
sociedade civil de assistência social sem fins lucrativos, que visa proteger a
família, a maternidade, a infância, a adolescência, a velhice, amparar crianças
carentes, e promover a integração ao mercado de trabalho, tal como determinado
pelo artigo 203, incisos I a III, da CF/88.
Assim, na condição de serviço social autônomo, e tendo em vista sua destinação
específica, legalmente estabelecida, passou a atender à política de apoio aos
trabalhadores do comércio, das suas famílias e dos empregadores.
Trata-se, em conseqüência, de entidade beneficente de assistência social, isenta e
imune à tributação de toda e qualquer contribuição social patronal, dentre as
quais se incluem aquelas ora questionadas, quais sejam o SAT/RAT, o INCRA e
Salário-Educação.
Entende, ademais, que, pelas atividades exercidas, não há como lhe negar o
caráter de entidade de assistência social nos termos da CF/88, nem, por via de
conseqüência, equipará-la a uma empresa, para fins de cobrança das
contribuições sociais patronais.
Conclui que não ostenta natureza empresarial passível de se enquadrar na
condição de sujeito passivo da relação jurídico-tributária.
No tocante ao segundo tópico – a imunidade dos impostos incidentes sobre o
patrimônio, renda e serviços do SESC –, afirma que o CTN, em seu artigo 9.o,
combinado com o seu artigo 14, estabelecem quais os requisitos que uma pessoa
jurídica deve atender para ser considerada imune à tributação dos impostos.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.944 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.000557/2011-10
5
Dentre os requisitos elencados no artigo 14 do CTN, encontra-se a necessidade de
a instituição não possuir finalidade lucrativa e manter escrituração de suas
receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua
exatidão.
Esclarece que a imunidade tributária dos impostos foi devidamente recepcionada
pela Constituição Federal, em seu artigo 150, VI, “c” – que prescreve
expressamente que as entidades de assistência social sem fins lucrativos gozam
de imunidade quanto aos impostos incidentes sobre as suas rendas, o patrimônio
e os seus serviços.
Quis, portanto, o constituinte de 1988 dar maior segurança jurídica às entidades
assistenciais dado o seu relevante caráter social. “Ora, nos termos da Constituição
Federal, não basta ser uma entidade de assistência social; mister se faz que as
atividades exercidas por essas entidades não visem lucros, ou seja, que não haja
qualquer distribuição de lucros entre os seus sócios e/ou dirigentes.”
Assim, como preenche os requisitos do artigo 14 do CTN, bem como os requisitos
suplementares elencados no artigo 12 da Lei n.o 9.532/97, o impugnante “goza de
imunidade tributária ampla quanto aos impostos, o que faz entender que não
deve recolher os impostos sobre os seus imóveis (IPTU) ou veículos (IPVA), os seus
serviços (ISS), sobre a sua renda (IRPJ), sobre operações financeiras que compõem
o patrimônio da instituição (IOF), nem tampouco sobre os bens adquiridos para
compor o seu patrimônio (ICMS, IPI e II).”
Ademais, a própria legislação que o instituiu “tratou de conferir-lhe tal favor
fiscal.”
“Sendo assim, como o Impugnante não é contribuinte de nenhum imposto,
dentre os quais se enquadra o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, nem tampouco
da Contribuição Social sobre o Lucro, só resta o entendimento de que se está
diante de uma entidade de assistência social sem fins lucrativos, ou em outras
palavras, de uma entidade beneficente de assistência social.” (Grifo no original.)
Quanto ao terceiro tópico – a isenção fiscal ampla - abrangência das contribuições
ao INCRA/Salário-Educação e SAT/RAT - jurisprudência do STJ –, registra que, em
face de sua natureza jurídica especial, e ao mesmo tempo essencial, o
impugnante é equiparado à União Federal, para fins de isenção fiscal ampla,
conforme se depreende da leitura dos artigos 11 a 13 da Lei n.o 2.613, de 23 de
setembro de 1955.
Refere, nesse sentido, decisões do STJ e do Tribunal Regional Federal - TRF da 1.a
Região.
Conclui que não deve se submeter ao recolhimento das contribuições
previdenciárias patronais, primeiro, por não ser, nem poder ser, equiparado a
uma empresa, contribuinte único das mencionadas exações; e, segundo, por
gozar de isenção fiscal ampla, nos termos dos artigos 11 a 13 da Lei n.o 2.613/55.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.944 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.000557/2011-10
6
Finalmente, em relação ao quarto tópico – a imunidade e/ou isenção assegurada
pelo parágrafo 7.o do artigo 195 da CF/88 –, afirma que a integração do cidadão
ao mercado de trabalho – que se enquadra nos objetivos da assistência social,
fixados no artigo 203, incisos I e II, da Constituição Federal, a qual, a seu turno,
compõe a Seguridade Social, “ex vi” do artigo 194 da CF/88 – “é feita de diversas
formas que são de responsabilidade do Governo, tais como, saúde, educação,
lazer, desporto e cultura, e para incentivar a iniciativa privada a prestar tais
serviços à comunidade no lugar do Estado, a Constituição Federal no art. 195, §
7.o, estabeleceu um limite ao poder de tributar do Estado.”
Assim, “nada mais justo do que ‘isentar’ das contribuições devidas à seguridade
social, aquelas entidades que, no lugar do Estado, prestam serviços à
comunidade, serviços esses que seriam de competência do Poder Público.”
Apresenta, novamente, demonstração de que atende a todos os requisitos
estabelecidos no artigo 55 da Lei n.o 8.212/91 – destacando não ser necessário
que seja portador do Certificado de Fins Filantrópicos ou do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social, em face do contido no Parecer/INSS
GQ-169 e do entendimento do Conselho de Contribuintes acerca da natureza
jurídica dos serviços sociais autônomos.
Ao final, o impugnante requer seja dado total provimento à presente impugnação,
determinando-se, em conseqüência, a imediata e total desconstituição/anulação
do auto de infração, “tendo em vista a suas flagrantes ilegitimidades”.
A impugnação vem instruída pelos documentos de fls. 100/140.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2011
ÔNUS DA PROVA.
O impugnante tem o ônus da prova acerca daquilo que alega.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2011
EMPRESA. CONCEITO.
O conceito de empresa, para fins de incidência de contribuições, abrange as
entidades de qualquer natureza ou finalidade, entre as quais fazem número os
serviços sociais autônomos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2011
ISENÇÃO/IMUNIDADE.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.944 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.000557/2011-10
7
Ausente a comprovação quanto ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no
artigo 29 da Lei n.o 12.101/2009, vigente no período objeto do lançamento, não
há que se falar em isenção/imunidade das contribuições sociais patronais.
ISENÇÃO. LEI N.o 2.613/55
A isenção de que gozam os serviços e bens do Serviço Social do Comércio, prevista
nos artigos 12 e 13 da Lei n.o 2.613/55, não abrange as contribuições sociais
patronais incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados
empregados a seu serviço.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/01/2015 (fl. 169), o sujeito
passivo interpôs, em 26/02/2015 (fl. 172), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, as mesmas razões de fato e de direito expostas na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre (a) contribuições previdenciárias patronais destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT, e (b) de contribuições destinadas a
outras entidades e fundos, no caso, ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
(Salário-Educação) e ao Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária - INCRA, incidentes
sobre as remunerações de segurados empregados
No recurso interposto, sustenta o sujeito passivo, de forma bem suscinta, que o
auto de infração não deve prevalecer, na medida em que goza de ampla isenção por força de lei.
Aqui temos como sujeito passivo o SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO -
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL AMAPÁ, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de
Serviço Social Autônomo, criada pelo Decreto-lei n.° 9.853, de 13.09.1946 e regulamentado pelo
Decreto n.° 61.836, de 05.12.1967.
Consultando os precedentes deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em
especial precedentes da 2a Turma do CSRF, verifico que há entendimento consolidado, inclusive
com fundamento em parecer da PGFN que incluiu a matéria em lista de dispensa para contestação
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.944 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.000557/2011-10
8
e recursos, reconhecendo que os serviços social autônomos possuem ampla isenção definida pela
Lei no 2.613/55.
Colha-se o precedente abaixo julgado em novembro de 2024:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2007
SENAI. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE
SOCIAL. ISENÇÃO.
A jurisprudência do STJ é firme em reconhecer a ampla isenção tributária de
impostos e de contribuições às entidades do Sistema “S”, com fundamento nos
arts. 12 e 13, da Lei no 2.613, de 1955, inclusive, por exemplo, das contribuições
incidentes sobre a folha de salários, sendo tema incluído no item no 1.23 da lista
de dispensa de contestar e recorrer de que trata a Portaria PGFN no 502, de 2016.
Parecer SEI no 12963/2021/ME.
(ACÓRDÃO 9202-011.578 – CSRF/2a TURMA, julgado em 27/11/2024)
Como suporte à fundamentação, trago abaixo trecho do Parecer SEI no
12963/2021/ME, ratificado pelo Parecer Conjunto SEI No 17/2022/ME, aprovado pelos
Procuradores-Gerais Adjuntos de Consultoria e Contencioso Administrativo Tributário e de
Consultoria e Estratégia da Representação Judicial:
Ampla isenção tributária às entidades de serviços sociais autônomos (Sistema
“S”)
Precedentes: AgInt no REsp 1307211/BA, AgRg no REsp 1417601/SE, REsp
1704826/RS, AgInt no REsp 1448097/SE Resumo: A jurisprudência do STJ é firme
em reconhecer a ampla isenção tributária de impostos e de contribuições às
entidades do Sistema “S”, com fundamento nos arts. 12 e 13, da Lei no 2.613, de
1955. O STF entende que o debate da matéria envolve questão
infraconstitucional, sendo interditada a interposição de recurso extraordinário.
Observação 1: Vale notar que, apesar de a referida lei conferir ampla isenção
fiscal no que se refere aos “bens e serviços”, a exegese atribuída pelo STJ a tal
expressão foi bastante elástica, abrangendo a inexigibilidade de impostos e
contribuições incidentes sobre as demais materialidades econômicas como, por
exemplo, as contribuições incidentes sobre a folha de salários.
Observação 2: A dispensa recursal não abrange as taxas.
Observação 3: Apenas SESI, SESC, SENAI SEST, SEBRAE, SENAR, SENAT e SENAC
fazem jus à ampla isenção tributária de impostos e de contribuições.
Referência: Parecer SEI no 12963/2021/ME.
Data da inclusão: 01/06/2022
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.944 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.000557/2011-10
9
Assim, considerando que a isenção é patente, deve a decisão recorrida ser
reformada no sentido de invalidar o auto de infração.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 222
DF CARF MF
Original